Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-52.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800529-52.2021.8.14.0044

APELANTE: MANOEL MEIRELES

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800529-52.2021.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA (TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU)

APELANTE: MANOEL MEIRELES
(ADVOGADO OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO)

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A.
(ADVOGADO

WILSON SALES BELCHIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Manoel Meireles contra sentença do Juízo do Termo Judiciário de Quatipuru da Comarca de Primavera/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar, ajuizada em face de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros DPVAT S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da contratação de seguro e condenar a ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados antes e após a modulação dos efeitos do EAREsp 600663/STJ; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso sem comprovação de contratação válida; e (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida tenha contrariado a boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

4.

No entanto, em razão da modulação de efeitos do referido julgado, apenas os descontos indevidos efetuados após a data de sua publicação (30/03/2021) estão sujeitos à devolução em dobro, permanecendo os anteriores sujeitos à restituição simples.

5.

A ausência de comprovação de contratação válida, aliada ao desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A apropriação de valores de natureza alimentar compromete a dignidade do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento e justificando a fixação de indenização por danos morais.

7.

Os juros moratórios referente aos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição do indébito é devida na forma simples quanto aos descontos indevidos realizados antes de 30/03/2021 e, em dobro, quanto aos posteriores, conforme modulação dos efeitos do EAREsp 600663/RS. 2. A ausência de contratação válida e os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ensejam dano moral. 3. Os juros moratórios sobre danos materiais incidem a partir do evento danoso, e não da citação, quando configurada responsabilidade extracontratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1954306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 24.02.2022; STJ, Súmulas 54 e 362.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800529-52.2021.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA (TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU)

APELANTE: MANOEL MEIRELES
(ADVOGADO OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO)

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A.
(ADVOGADO

WILSON SALES BELCHIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível,
interposta por
Manoel Meireles
,
em face de sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Quatipuru da Comarca de Primavera/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar
, ajuizada em desfavor de BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A. -

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da contratação de seguro e condenar o banco apelado à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, afastando, todavia, a ocorrência de dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, alega, em apertada síntese, que a contratação foi imposta unilateralmente pela seguradora, sem sua ciência ou anuência, valendo-se de sua condição de pessoa idosa e com baixa escolaridade, o que caracterizaria prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Defendeu que, além da nulidade contratual, restou configurado o dano moral
in re ipsa
, por comprometer parte substancial de sua única fonte de renda, motivo pelo qual pleiteou a reforma da sentença para condenação da apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 a esse título.

Requereu ainda a restituição em dobro dos valores descontados, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável, e a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em contrarrazões, a seguradora pugnou pela manutenção da sentença.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta
sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800529-52.2021.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA (TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU)

APELANTE: MANOEL MEIRELES
(ADVOGADO OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO)

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A.
(ADVOGADO

WILSON SALES BELCHIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
.

De início,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando a inexistência de comprovada má-fé por parte da instituição financeira, bem como, que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior à publicação do julgamento pelo c. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito, no caso, deve ocorrer, primeiramente, na forma simples, e, posteriormente, com relação aos descontos efetuados nos proventos do consumidor após a data de 30/03/2021, acaso existentes,
em dobro, o que deverá ser apurado quando da execução perante o Juízo de 1º grau.

Nessa linha, cito, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo tese fixada pela Corte Especial,
‘a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo’
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento,
todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.
3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial”.
(STJ
- AgInt no AREsp: 1954306 CE 2021/0252976-0, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022 - grifei).

De mais a mais,
no tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença merece também ser reformada.

No caso, trata-se de consumidor idoso, beneficiário da previdência social, que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, os quais afetaram parcela significativa de sua única fonte de subsistência. Os descontos decorreram de contratação não comprovada, o que revela falha objetiva na prestação do serviço bancário.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o dano moral
in re ipsa
em situações que envolvem descontos indevidos em proventos de aposentadoria, principalmente quando ausente prova de contratação válida. A indevida apropriação de valores essencialmente alimentares agride a dignidade do consumidor e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Assim,
deve ser reconhecida a ocorrência de dano moral e fixada indenização no valor de R$ 3.000,00
(e não de R$ 5.000,00, como pleiteado), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a condição das partes.

Por derradeiro, a sentença fixou o início da contagem dos juros moratórios referente aos danos materiais a partir da citação. Contudo, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, pois não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça — consagrado na Súmula 54 — estabelece que os juros de mora incidem a partir do evento danoso, que, no caso, corresponde às datas dos descontos indevidos.

Assim, merece reforma a sentença também nesse ponto, para que os juros moratórios fluam a partir do evento danoso, e não da citação.

Com força nessas considerações,

conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de:

a) condenar o banco réu/apelado à restituição,
primeiramente, na forma simples, e, posteriormente, com relação aos descontos efetuados nos proventos do consumidor após a data de 30/03/2021, acaso existentes, em dobro, o que deverá ser apurado quando da execução perante o Juízo de 1º grau
;

b) condenar a seguradora ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ);

c) modificar o termo inicial dos juros de mora referente aos danos materiais, a fim de que passem incidir, a partir do evento danoso, que, no caso, corresponde às datas dos descontos indevidos.

Mantida a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025